Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA E DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. CARDIOPATIA ISQUÊMICA. GRAUS DA DOENÇA (I A IV). DESINTERESSE DO AUTOR EM PRODUZIR PROVA PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA À CARDIOPATIA GRAVE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de isenção de imposto de renda e de contribuições previdenciárias para servidor público aposentado do Governo do Distrito Federal acometido de cardiopatia isquêmica.
2. Fatos relevantes. (i) O autor é aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e foi diagnosticado com cardiopatia isquêmica e, em novembro de 2023, realizou uma angioplastia coronariana com implante de “stent” farmacológico; (ii) alega que sua condição configuraria cardiopatia grave, o que garantiria isenção do Imposto de Renda (IRPF) e da contribuição previdenciária sobre seus proventos; (iii) não produzido laudo oficial do órgão do Governo do Distrito Federal; (iv) o apelante manifestou desinteresse na produção de prova pericial, requerendo o julgamento antecipado; (v) a sentença se ampara na insuficiência documental para comprovar que a doença se enquadraria como cardiopatia grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na análise (i) da ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa pela falta de realização de exame pericial, ou, subsidiariamente, (ii) da isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária (requisitos legais e entendimento jurisprudencial).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência determina que (i) a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos de aposentadoria recebidos por indivíduos que são diagnosticados com cardiopatia grave (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV, c/c Decreto 9.580/2018, art. 35, II, b), (ii) “quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social" (L.C. Distrital n.o 769/2008, art. 61, § 1o).
5. O STJ fixou a tese de que, para a obtenção da isenção, o rol de moléstias previsto na lei federal acima é taxativo (Tema 250/STJ - REsp 1.116.620), sob o fundamento de que a legislação tributária que concede isenção deve ser interpretada literalmente, consoante artigo 111, inciso II, do Código Tributário.
6. No caso concreto, de acordo com o laudo médico particular e o exame cardiológico, o apelante (servidor distrital aposentado) teria sido diagnosticado com cardiopatia isquêmica em novembro de 2023.
7. Segundo o Consenso Nacional sobre Cardiopatia Grave, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gravidade dos sintomas é classificada conforme a New York Heart Association (NYHA), sendo os graus III e IV considerados graves, enquanto o grau II pode ser enquadrado caso haja fatores adicionais como idade, atividade profissional e incapacidade de reabilitação.
8. A prova documental não comprova a cardiopatia grave, pois não detalha o grau da enfermidade, o que tornaria necessária a realização de exame pericial. No entanto, ao ser intimado para indicar as provas que pretenderia produzir, a parte interessada/ora apelante (CPC, art. 373, inc. I) renunciou à produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado. Operada, pois, a preclusão probatória.
9. A insuficiência do acervo probatório impede o reconhecimento da cardiopatia, no grau grave, para fins de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos, bem como a restituição dos valores já recolhidos antes do ajuizamento da ação. Comprometida a tese recursal subsidiária.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário, art. 111, II, 174; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto n.o 9.580/2018, artigo 35, II, b; LC Distrital 769/2008, art. 61, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 250, Tema 1.037, Súmula 598, Súmula 627; TJDFT, Acórdão 1964474, Rel. Desa. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17.02.2025; Acórdão 1945510, Rel. Desa. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 04.12.2024.